Tribunal: STF
Processo: ARE 1498185
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Reclassificação. Remanejamento para o último lugar na lista de aprovados. Eficiência e razoabilidade. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que manteve sentença de procedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem, imprescindível seria a análise das cláusulas editalícias e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedente. 



    IV. Dispositivo



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.